Tribunal: STJ
Processo: 0801593-59.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242928 - PA(2025/0418627-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX FRANCK DE ANDRADE TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME DO ART. 33 DA
PROVAS PARA A
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem acerca da traficância não pode
ser revista nesta via recursal, isso porque cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar
a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar
a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste
STJ (
, AgInt no
relatora Ministra Maria
ut
AREsp n. 1.265.017/DF,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
2. A configuração do tipo penal do da
da Lei n.
não
art. 33
11.343/206
exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55951582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6698c17c-3ef3-4295-9ea8-69a27d1f84ea

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242928 - PA(2025/0418627-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX FRANCK DE ANDRADE TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME DO ART. 33 DA
PROVAS PARA A
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem acerca da traficância não pode
ser revista nesta via recursal, isso porque cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar
a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar
a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste
STJ (
, AgInt no
relatora Ministra Maria
ut
AREsp n. 1.265.017/DF,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
2. A configuração do tipo penal do da
da Lei n.
não
art. 33
11.343/206
exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 489/492,
de minha relatoria, em que negue seguimento ao recurso especial pela incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que "não pretende rediscutir
a existência da droga ou os elementos fáticos reconhecidos pelas instâncias ordinárias. O
que se sustenta é a inadequada subsunção jurídica desses fatos ao
da
art. 33
" (e-STJ fl. 502). Aponta julgados que sustentam a tese
Lei 11.343/2006.
desclassificatória.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 7daf47fd-f22f-4790-9dad-8ed7fead6cce

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
489/492

Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime
do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega que inexistem elementos suficientes para embasar um decreto
condenatório pelo tráfico de entorpecentes, pois além da pequena quantidade
de 7,3g de Cocaína, conforme o laudo no ID 15058896, em nenhum momento
o recorrente foi encontrado na prática específica do núcleo “vender” drogas.
Sobre o temas, o TJPA assim se manifestou:

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o
convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que
tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas).
No caso em questão, a quantidade da droga encontrada em pose do
Apelante, aliado com a forma de acondicionamento, sendo: 01 (um)
saco com 32 (trinta e duas) “trouxinhas” de oxi”; é suficiente para
configurar o comércio. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará neste sentido:
[...]
Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de
tráfico de drogas, para o
da
pois, restou
art. 28,
Lei no 11.343/2006,
comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era
praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções
do artigo 33, caput, da
(e-STJ fls.
)
Lei no 11.343/06.
414/415

A conclusão do Tribunal de origem acerca da traficância não pode ser
revista nesta via recursal, isso porque abe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência
de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita
ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.265.017/DF,
Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
É importante registrar que a configuração do tipo penal do
da
art. 33
não exige a comprovação da mercancia da substância,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA55515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 7daf47fd-f22f-4790-9dad-8ed7fead6cce

bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo
legal.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 7daf47fd-f22f-4790-9dad-8ed7fead6cce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.242.928 / PA
Número Registro: 2025/0418627-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08015935920228140401 8015935920228140401
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX FRANCK DE ANDRADE TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX FRANCK DE ANDRADE TAVARES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: a4ff5747-3c88-43e6-9598-402a431ebe3d

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: a4ff5747-3c88-43e6-9598-402a431ebe3d